Tribunal: STF
Processo: Rcl 24483
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional, de eventuais cláusulas editalícias e de fatos e provas para conhecimento da temática constitucional defendida pelo reclamante revela ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Não foi identificada a viabilidade de eventual recurso extraordinário contra a decisão que enseja o pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão.



    3. Agravo regimental não provido.